Tribunal: TJPA
Processo: 0008067-23.2016.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008067-23.2016.8.14.0035

RECORRENTE: EDINELSON DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.

1. A sentença de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Na hipótese dos autos, os elementos probatórios não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Outrossim, o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave não se mostra cabível nesta fase processual, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

5. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou Edinelson da Silva Souza pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 16344496).

O recorrente pleiteia em razões recursais a impronúncia, o reconhecimento da excludente da legítima defesa, a exclusão das qualificadoras e a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave por ausência de
animus necandi
(ID 16344497).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 16344503), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 16344504).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 18008710).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg

no

AREsp

n
. 2.263.936/
MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, e apontou os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstram trechos da sentença de pronúncia transcritos a seguir:

“No caso presente, observa-se que
a materialidade dos fatos é inconteste, conforme Auto de Exame de lesão corporal complementar de fls. 102, onde consta que a vítima sofrera várias lesões no corpo, causando incapacidade para as ocupações habituais, perigo de vida e por meio cruel.

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular, pois as testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial e judicial, assim como a própria vítima, apontaram a autoria ao denunciado, cujas versões são convincentes quanto aos indícios de autoria.

Sendo assim, há elementos de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar decisão de pronúncia para que o réu venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, momento porque, nesta fase processual, repita-se, vige o princípio in dubio pro societate.

Desta feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos para absolvição do acusado, tampouco há como acolher a tese de desclassificação para lesão corporal grave, na medida em que houve indícios que apontam que o réu desferiu facadas na vítima.

Por sua vez, no tocante à qualificadora do motivo fútil, verifico pelos elementos de prova colhidos que o acusado e a vítima tiveram uma discussão banal em um bar, o que motivou o réu a tentar tirar a vida da vítima, caracterizando, pois, motivo desproporcional, portanto, fútil.

No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de igual forma, há elementos que dão embasamento a sua existência, posto que a vítima não esperava que o acusado fosse praticar o crime, pois o réu veio por trás, atingindo-a com um golpe na região da coluna cervical, o que configura, também, meio cruel em razão da profundidade e tamanho da lesão.

No pertinente ao pedido de impronúncia formulado pela defesa, fundamento na falta de provas, não vislumbrei, nos elementos de prova colhidos, sustentação para sua tese, na medida em que o arcabouço probatório está apontando em direção contrária ao alegado pela defesa, razão pela qual não acolho a tese de impronúncia.

A tese da defesa para desclassificar o crime, de igual forma, não merece guarida, posto que os elementos de prova colhidos apontam que o réu somente não consumou o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade” (ID 16344496, p. 2-3).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, merece especial relevância o entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg

no

AREsp

n
. 2257000/
RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, que o réu agiu em legítima defesa, cujo reconhecimento está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP, de modo que “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante” (STJ,
AgRg

no

AREsp

n
. 1.926.069/
MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

A esse respeito, restou consignado na decisão objurgada que “a vítima não esperava que o acusado fosse praticar o crime, pois o réu veio por trás, atingindo-a com um golpe na região da coluna cervical”, não tendo o recorrente apresentado elementos para infirmar a conclusão adotada pelo juízo recorrido, baseada nas provas amealhadas no curso da instrução processual.

Outrossim, a análise das circunstâncias do delito, para apurar se o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa após injusta provocação da vítima, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas nos autos.

Por igual, não subsiste o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

No ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri” (
AgRg

no

HC

n
. 790642/
RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de maneira que, no caso em exame, não há possibilidade de aferir, nesse momento processual, a real intenção do recorrente de matar a vítima, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Por fim, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante a incidência das qualificadoras do motivo fútil (inciso II), meio cruel (inciso III), e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp

n
. 1713312/
RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024